Tribunal: TJES
Processo: 5000018-35.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-35.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMENICK BARBOSA RODRIGUES
RECORRIDO: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação sumaríssima aforada por ROMENICK BARBOSA RODRIGUES em face de IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A, pela qual, pretende, em síntese, indenização material e moral por danos sofridos em decorrência de ação/omissão imputada à empresa requerida. Narra a inicial, que a parte autora foi contactada a partir aplicativo de mensagens, com suposta oferta de emprego "em que seriam comprados produtos para revenda com o ganho de comissões. Interessado na proposta, entrou e se cadastrou na suposta plataforma de trabalho, denominada Star Mall". E ainda, "crendo se tratar de uma proposta verídica, uma vez que a plataforma apresentava os itens a serem pagos, bem como a comissão a ser recebida por cada produto, além de estar sendo orientado via WhatsApp por uma suposta gerente, o demandante realizou os pagamentos necessários para conclusão das tarefas que lhe foram designadas, sendo encaminhada para a conta vinculada a IUGU Instituição de Pagamento S/A".

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, por entender que a empresa recorrida não concorreu para a perpetração da fraude.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 7180538) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Ficou demonstrado na r. sentença proferida pelo juízo a quo que a parte recorrente tratou de cumprir com o ônus probatório que lhe é imposto pelo diploma processual. Analisando o caso, bem como as imagens colacionadas nos autos, resta incontroverso que a preferência no presente caso era do autor que pois esta vinha pela direita do recorrido, nos termos do artigo 29, alínea "c" do CTB.

Ademais, o recorrido em sede de contestação aduz que a responsabilidade pelo acidente ocorreu por parte do recorrente, sem contudo trazer aos autos provas inequívocas que pudessem embasar a alegação, visto que não demonstrou que o recorrente adentrou de forma abrupta do na via causando a colisão.

Sendo assim, resta claro que houve imprudência por parte do recorrido colocando em risco a integridade física e gerando danos à parte recorrente, passíveis de indenização materiais e morais, conforme demonstrado no orçamento colacionado aos autos (ID 6754636).

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa em razão do benefício da assistência jurídica gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.